Tribunal: TJMT
Processo: 1039435-43.2021.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039435-43.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANDRA APARECIDA DA SILVA - CPF: 901.290.321-15 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SANDRA APARECIDA DA SILVA - CPF: 901.290.321-15 (EMBARGADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO ART. 85, §11º, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à Apelação da parte adversa e ao Recurso adesivo, mantendo a condenação em Ação de desconstituição de débito c/c indenização por danos morais, com fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso quanto à aplicação do art. 85, §11º, do CPC, que impõe a majoração dos honorários advocatícios quando o recurso da parte vencida é integralmente desprovido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado, ao negar provimento à Apelação da parte sucumbente, atraiu a aplicação obrigatória do art. 85, §11º, do CPC, conforme a tese firmada no Tema 1.059 do STJ.

4.

Reconhecida a omissão, impõe-se a majoração dos honorários em mais 2%, totalizando 12% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração acolhidos.

Teses de julgamento:

1. É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios recursais, quando o recurso da parte sucumbente é integralmente desprovido.

2. A omissão pode ser suprida por meio de Embargos de declaração, com efeitos meramente integrativos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§2º, 8º e 11, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.059, AgInt no AREsp 2.175.102, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 20.03.2023, DJe 22.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SANDRA APARECIDA DA SILVA
contra acórdão de
id. 281967883 que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela
ENERGISA S.A
. e o Recurso Adesivo, para manter a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação de desconstituição de débito c/c indenização por danos morais e condenou a ré ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a embargante alega
omissão
quanto à
majoração dos honorários advocatícios recursais
, nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil, já que a Apelação foi integralmente desprovida e o trabalho adicional desempenhado por seu patrono em grau recursal. Nesses termos, requer o provimento dos Embargos para sanar a omissão apontada
e determinar a devida majoração dos honorários sucumbenciais
(id. 282127892)
.

A embargada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A não apresentou contrarrazões (id. 285149897).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar suposta omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, diante do desprovimento da Apelação.

Nos termos do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, os Embargos de Declaração
têm função corretiva
, destinando-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material

no julgado. No entanto,
não se prestam ao reexame do mérito da decisão
, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Além disso, na linha de entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, "
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
" (AgInt no AREsp 2.175.102, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023).

No caso concreto, o acórdão embargado negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela
ENERGISA S.A
., mantendo integralmente a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos na Ação de desconstituição de débito c/c indenização por danos morais, condenando nas custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Dessa forma, impunha-se, de fato, a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11°, do Código de Processo Civil, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, quando o recurso for integralmente desprovido, a majoração dos honorários é obrigatória, conforme estabelecido no Tema 1.059 do STJ,
in verbis
:

“
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art.85,§11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art.85,§11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
” .

Diante disso, deve ser corrigida a omissão, com a fixação dos honorários recursais em mais 2%, uma vez o trabalho acrescido não foi de alta complexidade (somente contrarrazões) e nem houve sustentação oral, observando-se, assim, os parâmetros do artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil.

A esse propósito, trago o seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Mapfre Seguros Gerais S.A. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora, M C Mineradora e Materiais de Construção Ltda., mantendo a sentença de improcedência da ação. A parte embargante alega omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC, para fins de majoração dos honorários advocatícios recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão é omisso ao deixar de aplicar a regra do art. 85, §11, do CPC, que prevê a majoração dos honorários advocatícios recursais quando o recurso da parte sucumbente é integralmente desprovido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm como finalidade sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais contidos no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A regra do art. 85, §11, do CPC, prevê a majoração dos honorários advocatícios recursais sempre que o recurso interposto pela parte sucumbente é integralmente desprovido ou não conhecido, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.059, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

No caso concreto, o recurso de apelação da parte autora foi integralmente desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência da ação, o que autoriza a aplicação da regra de majoração dos honorários advocatícios recursais.

A majoração dos honorários advocatícios recursais tem como finalidade valorizar o trabalho adicional realizado pelo advogado em sede recursal, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, sem efeitos infringentes, para majorar os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

A majoração dos honorários advocatícios recursais, prevista no art. 85, §11, do CPC, aplica-se quando o recurso da parte sucumbente é integralmente desprovido ou não conhecido, ainda que sem alteração do resultado final.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11, e art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059, sob a sistemática dos recursos repetitivos.

(N.U 1037321-77.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos Embargos de declaração para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios
anteriormente fixados em 10% para 12%
.

Diante do exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios em mais 2%, totalizando 12% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §11° do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025